Tribunal: TJDFT
Processo: 0709302-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
2. O Conselho Nacional de Justiça, em 19/3/2020, no artigo 5o da Resolução n° 318/2020, recomendou que os magistrados “zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do artigo 833, IV e X do CPC”
3. Excetua-se à regra a penhora de numerário destinado ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.